Tribunal: TJPA
Processo: 0820231-91.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6020 - Arrolamento de Bens
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0820231-91.2018.8.14.0301

APELANTE: ADRIANA ARAUJO RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO IMPUGNADO. OMISSÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO NAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. CONTRADIÇÃO ALEGADA PELA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO LANÇAMENTO DO TRIBUTO ERA ÔNUS PROBATÓRIO ATRIBUÍDO AO RÉU, QUE NÃO SE DESINCUMBIU A CONTENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AUTORA ACOLHIDOS. ACLARATÓRIOS DO ESTADO DO PARÁ REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer os recursos de embargos de declaração, dando provimento ao recurso da autora e negando provimento ao do Estado do Pará, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de primeiro a oito do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 8 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ADRIANA ARAÚJO RODRIGUES
(id. 17537265) e pelo
ESTADO DO PARÁ
(id. 17872838) contra o acórdão lançado no id. 17397326, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCD). FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO LANÇAMENTO DO TRIBUTO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em síntese, a embargante/autora alegou (id. 17537265) ter havido omissão no julgado

no que tange ao ressarcimento das custas e condenação do vencido ao pagamento dos honorários advocatícios.

Requereu, diante disso, o saneamento da alegada omissão com o conhecimento e provimento do recurso.

O réu Estado do Pará também opôs embargos de declaração (id. 17872838) suscitando contradição entre o que foi decidido pelo colegiado e as provas dos autos, pois destacou que o endereço constante da inicial e do comprovante de residência que a acompanha, posteriores ao lançamento, evidenciam que a autora mudou de endereço, mas não promoveu a comunicação devida às autoridades fiscais, na forma da lei.

Alegou que, em sendo a embargada autora da ação a ela competia o ônus probatório, não podendo ser realizada a inversão do referido ônus em detrimento do ente público, a quem não é imputado tal dever.

Defendeu a Fazenda Pública que o acórdão ora embargado, além de ter realizado a inversão do ônus da prova em sede recursal, o que é vedado pela legislação e jurisprudência, incorreu em contradição com as provas dos autos, que demonstra claramente a alteração de endereço da parte autora, sem que esta tenha justificado ou negado o fato alegado pelo ente público.

Pugnou pelo conhecimento e provimento de seu recurso.

Contrarrazões apresentadas pela autora no id. 17995028 e pelo ente público no id. 18051808.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA.

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Primeiramente, cumpre lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

No que tange ao recurso da autora, desde logo, forçoso reconhecer o vício apontado pela recorrente no julgado impugnado, pois verifica-se que, de fato, houve inversão da sucumbência, o que impõe a condenação das verbas sucumbenciais ao Estado do Pará.

É cediço que o parágrafo único do art. 40 da Lei 8.328/2015 não isenta o Estado do Pará, quando vencido, da obrigação de reembolsar as taxas, custas e despesas judiciais antecipadas pela parte vencedora, senão vejamos:

Art. 40.
São isentos do pagamento das custas processuais:

I-

a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;

Parágrafo único. As isenções previstas neste artigo não alcançam
as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, exceto a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, nem eximem
as pessoas jurídicas referidas no inciso I, quando vencidas, da obrigação de reembolsar as taxas, custas e despesas judiciais antecipadas pela parte vencedora.

(
Redação dada pela Lei n°. 8.583/2017) (grifei)

Com efeito, as custas processuais ficam a cargo do Estado do Pará.

Quanto aos honorários advocatícios, deve ser arbitrado em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do inciso I do § 3º do art. 85 do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

O Estado alegou que o julgado ora embargado está em contradição com as provas dos autos.

Data máxima vênia, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão colegiada que deva ser corrigida por esta via, não estando a merecer, por isso, provimento o recurso oposto pelo ente público.

Analisando-se os termos desses embargos, observa-se que o que se pretende é o rejulgamento da questão, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00)

Ademais, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
embargos de declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 8 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo,
pois no decisório embargado restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Em que pese isso, farei o exame das questões postas pelo embargante. Alega ele que a decisão embargada incorreu em contradição, pois, em sendo a embargada autora da ação a ela competia o ônus probatório, não podendo ser realizada a inversão do referido ônus em detrimento do ente público, a quem não é imputado tal dever.

Ocorre que não houve inversão do ônus probatório, pois, uma vez alegado pelo Estado que a SEFA haveria cumprido a sua obrigação de notificar, porém enviando a correspondência ao endereço cadastrado da embargada, atraiu para si o ônus de provar tal fato.

Contudo, tal notificação não foi comprovada pelo ente público, pois o auto de infração e notificação fiscal nº 012015510000748-8 (id. 6000170 – fls. 32/34) tem apenas a assinatura da autoridade fiscal, não constando assinatura alguma de algum recebedor.

Assim, ausente a comprovação da remessa da comunicação, como na hipótese, afasta-se a certeza e liquidez da certidão de dívida ativa e considera-se irregularmente constituído o título executivo.

Deste modo, não há a contradição alegada pelo ora embargante

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, saneando vício existente na decisão recorrida, DOU PROVIMENTO aos embargos opostos pela autora para condenar o réu nas custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Por outro lado, NEGO PROVIMENTO aos embargos opostos pelo Estado do Pará, de acordo com os fundamentos acima expostos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 8 de julho de 2024.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/07/2024